Tribunal: STF
Processo: HC 248018
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Rogerio Machado Junior opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus, em função da inviabilidade do writ, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior.



    Aponta vícios na decisão embargada. Sustenta omissão quanto à ausência de apreciação do mérito da impetração, no que toca à pretendida concessão de prisão domiciliar, e contradição entre a decisão embargada e a jurisprudência dominante do Supremo, notadamente o HC 165.704, ministro Gilmar Mendes.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pela decisão agravada, uma vez que o habeas corpus insurge-se contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Por outro lado, o manuseio dos declaratórios se presta a sanar contradições internas, surgidas no âmbito do próprio acórdão embargado. Mostra-se, portanto, inadequada a utilização com a finalidade de uniformização de jurisprudência. Não se constata, desse modo, a contradição atribuída.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 9 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente